Tribunal: TJMT
Processo: 1016603-13.2021.8.11.0003
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016603-13.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Município]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ROSEMEIRE BARBOSA ANDRADE ULLE - CPF: 007.173.761-84 (RECORRENTE), LUAMAR NASCIMENTO CANUTO - CPF: 022.221.201-28 (ADVOGADO), FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS MT (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO FISCAL – PARCELAMENTO DO DÉBITO APÓS A CITAÇÃO – BLOQUEIO SISBAJUD APÓS O PAGAMENTO DE OITO PARCELAS – DEVOLUÇÃO EM DOBRO INDEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR DESARRAZOADO – NECESSIDADE DE REDUÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Trata-se de ação na qual a parte promovente alega que teve sua conta bloqueada em razão de uma execução fiscal de tributo municipal após a realização de parcelamento do débito.

A sentença julgou parcialmente procedente a demanda, condenando o município ao pagamento de danos morais (R$ 6.000,00) e a restituição em dobro.

Na hipótese, o bloqueio da conta bancária da parte promovente foi indevido, pois realizado após o parcelamento do débito e, ainda, após o pagamento da oitava parcela do acordo, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil.

O dano moral deve ser reduzido quando fixado em dissonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

O artigo 940 do Código Civil prevê que aquele que demandar por dívida já paga ficará obrigado a para ao devedor o dobro do que houver cobrado, entretanto, no presente caso, a execução fiscal foi distribuída por dívida legitima, sendo afastada a restituição na forma dobrada.

Após o advento da emenda constitucional
n° 113/2021, os juros e a correção monetária de processos demandados em face da fazenda pública serão aplicados com base na taxa SELIC, devendo ser alterado de ofício.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para determinar a restituição material na forma simples, reduzir o valor arbitrado a título de danos morais ao patamar de R$ 3.000,00, bem como fixar os juros e correção monetária nos termos da EC nº 113/2021.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023